Tribunal: TCU
Processo: 006.586/2016-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Recurso de revisão interposto por José Adair Machado contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 2571/2025-TCU-Plenário Considerando tratar-se de recurso de revisão em face do Acórdão 13391/2018-TCU-Primeira Câmara (peça 69) interposto por José Adair Machado; Considerando que, à vista dos elementos contidos nos autos, não foram atendidos os requisitos específicos de admissibilidade estabelecidos pelo art. 35 da Lei 8.443/1992; Considerando que a peça recursal traz apenas argumentos e teses jurídicas que, ainda que inéditos, se limitam a tentar rediscutir as conclusões deste Tribunal acerca dos fatos já existentes à época da decisão; Considerando que meros argumentos e teses jurídicas representam elementos ordinários que somente justificariam o seu exame em sede de recurso de reconsideração, espécie recursal prevista no artigo 33 da Lei 8.443/1992 e já utilizada pelo recorrente; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos art. 35 da Lei 8.443/1992, c/c arts. 143, inciso IV, "b", e 288 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em não conhecer do recurso de revisão, por não preencher os requisitos específicos de admissibilidade, e em encaminhar cópia desta deliberação e da instrução (peça 332) ao recorrente. 1. Processo TC- Processo 006.586/2016-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 030.778/2015-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.2. Responsáveis: Carvalho Queiroz Engenharia Ltda (71.474.936/0001-00); José Adair Machado (XXX.728.696-XX); Marcos Joseraldo Lemos (XXX.561.986-XX). 1.3. Recorrente: José Adair Machado (XXX.728.696-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Carbonita - MG. 1.5. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.9. Representação legal: Maria Andreia Lemos (98421/OAB-MG), representando José Adair Machado; Jose Lopes da Silva Neto (78644/OAB-DF), representando Carvalho Queiroz Engenharia Ltda; Cairo Roberto Bittar Hamú Silva Júnior (17042/OAB-DF), representando Gilson de Carvalho Queiroz Filho; Pedro Augusto Beserra Estrela (63103/OAB-DF), representando Marcos Joseraldo Lemos. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.